Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO TRECHO FINAL APÓS CONEXÃO EM RECIFE. CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO (NATAL/RN) POR TRANSPORTE TERRESTRE, COM DURAÇÃO DE MAIS DE 5 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 2o, 3o, 6o e 14).

II. Fatos incontroversos: a) aquisição de passagem aérea por parte da recorrida, de Brasília/DF para Natal/RN, com conexão em Recife/PE, para o dia 18.12.2019; b) cancelamento do trecho Recife/PE – Natal/RN, e chegada ao destino contratado em viagem de ônibus, com duração superior a 5 horas; c) necessidade de pernoite da requerente em Natal, para seguir viagem para Caicó/RN apenas no dia seguinte, em razão do cancelamento do voo para Natal.

III. Não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, a alegação de evento inevitável (condições climáticas adversas), porquanto a “declaração de contingência” fornecida para a requerente indica cancelamento do voo em decorrência de “motivo operacional”, ainda que conste o motivo “condições meteorológicas” entre as opções (ID 16585634 - Pág. 1). Nesse toar, a juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela empresa é insuficiente a infirmar a prova acostada pela consumidora e fornecida pela própria companhia aérea.

IV. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos decorrentes do cancelamento unilateral do voo contratado (fornecimento de ônibus para viagem com duração superior a 5 horas sem banheiro) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).

V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 3.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem indicar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).

VI. E, embora notória a projeção de retração da economia em escala mundial em decorrência da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), a mera alegação de “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise” não reflete a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar completamente as atividades da empresa.

VII. Por fim, não há de se falar em condenação da empresa aérea por litigância de má-fé (arguida em contrarrazões), à míngua de demonstração do dolo processual. Precedente: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 914852.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).